Tribunal: TJSP
Processo: 2121570-21.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de acesso aos autos de inquérito policial – Indeferimento do Juízo a quo – Investigações sigilosas – artigo 7o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e Súmula Vinculante no 14 – Prerrogativa do advogado – Limitado o acesso às diligências já realizadas, preservado, ainda, o sigilo de eventuais diligências em curso ou que ainda serão encetadas – Ordem parcialmente

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de acesso aos autos de inquérito policial – Indeferimento do Juízo a quo – Investigações sigilosas – artigo 7o, da Lei no 8.906/94 (Estatuto da OAB) e Súmula Vinculante no 14 – Prerrogativa do advogado – Limitado o acesso às diligências já realizadas, preservado, ainda, o sigilo de eventuais diligências em curso ou que ainda serão encetadas – Ordem parcialmente concedida.